Tribunal: TCU
Processo: 001.873/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6727/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.873/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Manuela de Sa Azevedo Maia (XXX.308.304-XX); Bernardete Galdeano Canno (XXX.453.687-XX); Fatima Nathalia Pinheiro de Azevedo Maia (XXX.744.987-XX); Juliana Vitoria Azevedo Mendes (XXX.358.747-XX); Kelly Paschoal Mendes (XXX.068.987-XX); Luciene Paschoal Mendes (XXX.953.657-XX); Maria da Penha Barcellos Isidorio (XXX.055.397-XX); Neuba Pedrosa da Silva (XXX.288.684-XX); Normanda Maria Pedrosa de Matos (XXX.049.604-XX); Rafael Azevedo Mendes (XXX.089.927-XX); Raquel Pimentel dos Santos (XXX.322.814-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.